Tribunal: TJES
Processo: 5000603-28.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-28.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLETE LOPES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de nulidade de cobranças por cesta de serviços bancários não contratada. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, em razão de descontos mensais indevidos realizados em sua conta corrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade dos descontos bancários recorrentes e da validade da suposta adesão a pacote de serviços.

Verificação da falha na prestação do serviço, à luz do dever de informação e da ausência de demonstração de contratação válida e consentida.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterizada a relação de consumo, incumbia ao banco recorrido comprovar a regularidade contratual e o consentimento da consumidora para os descontos, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de assinatura, a inconsistência da prova documental e a inexistência de comunicação prévia ou anuência da consumidora configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, independentemente de má-fé do fornecedor, conforme fixado pelo STJ no Tema 929.

O desconto sem autorização em conta bancária, especialmente quando vinculado a verba alimentar, gera abalo presumido, justificando a indenização por danos morais.

Indenização fixada em R$ 5.000,00, com base nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação e de consentimento informado para desconto de valores em conta bancária do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a restituição em dobro das quantias indevidas e a reparação por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 406, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000603-28.2024.8.08.0008

RECORRENTE: MARLETE LOPES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de nulidade de cobranças por cesta de serviços bancários não contratada. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, em razão de descontos mensais indevidos realizados em sua conta corrente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da legalidade dos descontos bancários recorrentes e da validade da suposta adesão a pacote de serviços.

Verificação da falha na prestação do serviço, à luz do dever de informação e da ausência de demonstração de contratação válida e consentida.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterizada a relação de consumo, incumbia ao banco recorrido comprovar a regularidade contratual e o consentimento da consumidora para os descontos, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência de assinatura, a inconsistência da prova documental e a inexistência de comunicação prévia ou anuência da consumidora configuram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, independentemente de má-fé do fornecedor, conforme fixado pelo STJ no Tema 929.

O desconto sem autorização em conta bancária, especialmente quando vinculado a verba alimentar, gera abalo presumido, justificando a indenização por danos morais.

Indenização fixada em R$ 5.000,00, com base nos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da contratação e de consentimento informado para desconto de valores em conta bancária do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a restituição em dobro das quantias indevidas e a reparação por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14 e 42;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 406, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021;

TJES - Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Rel. Dr. Paulo Abiguenem Abib, Julgado em 12/08/2024;

TJES - Apelação Cível, AC 0003982-29.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 14/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ser cliente do primeiro requerido e que, a partir de novembro de 2023, passou a sofrer descontos mensais de aproximadamente R$ 50,00, referentes a pacote de serviços bancários (cesta de serviços) que não reconhece ter contratado. Sustenta que tentou, sem êxito, resolver a situação diretamente com o banco, que se recusou a aceitar o pedido de cancelamento enviado por correios.

Diante disso, ingressou com a presente ação, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos. No mérito, requer a declaração de nulidade das cobranças, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Antes o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
os pedidos constantes

Da exordial para:

DECLARAR a nulidade das cobranças referentes a CESTAS DE SERVIÇOS realizadas pelo requerido na conta bancária da parte autora (conta de número 20155-3, agencia 1006);

CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 204,57 (duzentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de eventual valor descontado após a cobrança/desconto de 04/01/2024, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

C) JULGAR IMPROCENDETE o pleito de restituição em dobro e reparação moral.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade da contratação impugnada, com a consequente condenação dos réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta bancária, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da violação aos seus direitos enquanto consumidora.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, impõe-se ao recorrido o ônus de comprovar a validade da contratação e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da consumidora, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu de seu dever probatório, não logrando êxito em demonstrar a regularidade da alegada pactuação firmada entre as partes, tampouco a autorização expressa da consumidora para que os descontos fossem realizados em sua conta bancária.

Dessa forma, conforme bem assentado na sentença, a ausência de formalização válida da contratação, aliada à efetivação de descontos diretamente na conta bancária da autora, caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, impondo-se o reconhecimento da irregularidade das cobranças e a consequente restituição dos valores descontados de forma indevida.

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 929:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No que se refere à indenização por danos morais, esta decorre da responsabilidade objetiva da instituição requerida pela falha na prestação do serviço. Restou evidenciado o abalo de ordem financeira e emocional experimentado pela parte autora, que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos.

A realização de descontos indevidos na conta bancária do consumidor, sem a devida contratação, viola a dignidade da pessoa humana e os princípios que regem as relações de consumo, ensejando a reparação por danos morais, nos moldes da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço pelo Requerido nos termos do artigo 14, caput do CDC, sendo cabível a indenização por danos morais, haja vista ser a hipótese de dano moral in ré ipsa. Confira-se o seguinte julgado do TJES: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. 5. Na presente hipótese deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco/Apelante não alega fraude perpetrada por terceiros, mas sim sustenta a legitimidade do contrato, inclusive mediante apresentação de suposta perícia grafotécnica que teria atestado a autenticidade da assinatura aposta no documento (a qual é visivelmente divergente daquela constante dos documentos de identidade do Autor). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo como justa a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de garantir a efetiva reparação do dano sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Condenar
o banco recorrido a restituir,
em dobro
, os valores descontados indevidamente da conta bancária da recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

Condenar
a recorrida ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)